Tribunal: TJDFT
Processo: 0014333-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Razão assiste à embargante em relação à omissão apontada em face da ausência da apreciação dos honorários sucumbenciais.
2. Conforme a própria dicção do dispositivo (Art. 85, §2o, do CPC), o primeiro alicerce de fixação dos honorários seria o valor da condenação e, no caso em apreço, o valor da causa é praticamente igual ao valor da condenação, de modo que se justifica a adoção pelo magistrado da base de cálculo sendo o valor da causa.
3. In casu, embora seja o caso de dar provimento aos embargos de declaração, para sanar a supradestacada omissão, no mérito da questão dos honorários, a sentença de primeiro grau deve ser mantida irretocada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a omissão na fundamentação apontada nos termos do voto, sem, contudo, alterar o dispositivo do acórdão.